Tribunal: TJDFT
Processo: 0713482-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713482-07.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A AGRAVADO: AMARAL E PUGA ESCRITORIO DE ADVOCACIA SS - EPP, DANIEL PUGA DECISÃO Defiro o pedido formulado no item a.1 (id. 18898624), reiterado na petição de id. 19317436, para determinar que o arresto até o valor da dívida (R$ R$ 200.035,00) deferido na decisão de id. 19062673 ocorra inicialmente sobre os ativos financeiros em nome dos executados, através do novo sistema de busca de ativos – Sisbajud, que substituirá o Bacen Jud a partir do dia 08/09/20. Intime-se. Brasília - DF, 4 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora